Tribunal: TJMT
Processo: 1022776-91.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022776-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), ADOLFO BECKMANN - CPF: 202.307.961-68 (AGRAVANTE), IVO BECKMANN - CPF: 415.737.141-00 (AGRAVANTE), LORI WEIRICH - CPF: 914.671.791-91 (AGRAVANTE), OSMAR BECKMANN - CPF: 105.741.151-53 (AGRAVANTE), OSVALDO BECKMANN - CPF: 104.196.321-15 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS FREDERICO BECKMANN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILMA GROMANN BECKMANN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO E O RECOLHIMENTO DO ITCMD – DECISÃO SUPERVENIENTE AFASTANDO A ORDEM DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO ITCMD – PERDA DO OBJETO RECURSAL NO PONTO – REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS HERDEIROS MAIORES E CAPAZES – PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DO INVENTÁRIO, DISPENSANDO-SE A PROPOSITURA DE DEMANDA AUTÔNOMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS RITOS PROCEDIMENTAIS PREVISTOS EXPRESSAMENTE NA LEI PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Exige-se o registro do testamento previamente ao inventário, para fins de se obter a certidão, consoante determina o art. 735 do CPC, com vistas à verificação de sua regularidade, a fim de bem resguardar os interesses de todos os envolvidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADOLFO BECKMANN e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana que, nos autos de Inventário e Partilha por Arrolamento Sumário nº 1001093-42.2022.811.0029, determinou, dentre outras providências, o prévio pagamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD), bem como a intimação dos requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a propositura da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, conforme dispõe o artigo 735 e seguintes, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Em suas razões, os recorrentes sustentam que, desde a petição inicial, tanto no título da ação quanto nos pedidos, foi requerido o recebimento do inventário por arrolamento sumário justamente pelo fato de todos os herdeiros serem maiores, capazes, haver partilha dos bens de forma consensual e de acordo com as disposições testamentárias da Sra Wilma Gromann Beckmann, bem como o valor total do espólio ser inferior a mil salários mínimos, em respeito aos requisitos elencados nos artigos 659 e 664 do Código de Processo Civil.

Consignam que houve equívoco na alegação da Magistrada
a quo
quanto à suposta escolha da tramitação pelo rito ordinário, devendo ser reconhecido o pedido expresso quanto a tramitação do inventário por arrolamento sumário, com a consequente desnecessidade de recolhimento prévio do ITCMD para homologação da partilha.

Destacam, em seguida, que apesar de um dos autores da herança ter deixado testamento, seu teor é de conhecimento dos herdeiros, que estão plenamente de acordo com as disposições testamentárias, não havendo necessidade de abertura de ação autônoma, uma vez que o plano de partilha respeita o documento em questão.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que
”seja determinada a tramitação deste inventário por arrolamento sumário, conforme requerido na petição inicial e devido as obediências legais do feito para tramitação nesta modalidade, determinando-se, por consequência, a desnecessidade de recolhimento prévio do ITCMD para homologação da partilha;”
e, ainda,
“seja reconhecida a desnecessidade de ação autônoma de abertura de inventário, em respeito aos princípios da economia e celeridade processual, em razão da possibilidade/viabilidade de apuração do testamento no arrolamento sumário, em razão de todos os herdeiros serem capazes e concordes com as disposições testamentárias.”

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
apontando que reconsiderou parcialmente a decisão agravada
“tão somente em relação à tramitação do inventário, que deverá seguir o rito do arrolamento sumário, vez que os herdeiros são capazes, concordes com a partilha dos bens e manifestaram interesse por este procedimento alternativo. Logo, fica afastada a ordem para que os herdeiros recolham previamente o ITCMD, em observância ao art. 660, §2º, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.074.”
(Id. 187642160)

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir no feito, ao Id. 187337178.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se, na origem, de inventário e partilha de bens, manejado pelo Espólio de Carlos Beckmann e Wilma Gromann Beckmann, em que todos os herdeiros são maiores e estão de acordo com a partilha.

Insurgem-se os agravantes contra decisão do Magistrado
a quo
que determinou o prévio pagamento do imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação (ITCMD), bem como a intimação dos requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a propositura da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, conforme dispõe o artigo 735 e seguintes, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

O Juízo
a quo
, no exercício do juízo de retratação, informou ao Id. 187642161 que determinou a adequação do procedimento do inventário judicial ao rito do arrolamento comum e afastou a ordem para que os herdeiros recolham previamente o ITCMD.

Desse modo, deixo de conhecer do recurso no ponto, ante a perda do objeto, remanescendo a análise recursal apenas à determinação da distribuição da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento.

Pois bem.

Adianto que a pretensão não merece acolhida.

Tal como é cediço, nos termos do artigo 2.015 do Código Civil, não é necessário ajuizamento de ação de inventário, podendo ser feito por escritura em cartório,
“desde que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, não haja fundações entre os herdeiros testamentários e estejam todos de acordo acerca da partilha (...)”.

Sobre o tema, o artigo 610, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 610. Havendo
testamento
ou interessado incapaz,

proceder-se-á ao inventário judicial
.

§ 1º Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras".
(grifou-se)

Em que pese as razões elencadas pelos agravantes e o precedente do c. STJ em relação ao inventário extrajudicial, entendo não ser este aplicável ao caso dos autos.

A meu ver é descabida a interpretação analógica, pois há necessidade do prévio registro do testamento tanto nos casos de inventário extrajudiciais como no judicial, do qual se enquadra estes autos.

Com lastro no pensar explicitado pelo Min. Luis Felipe Salomão, relator do REsp 1.808.767-RJ, julgado em 15/10/2019, o qual, apesar de propor uma nova forma de interpretar o art. 610 do CPC, destaca que, mesmo havendo testamento, seria possível o inventário extrajudicial, sempre e quando o testamento fosse cumprido.

Pondera o Ministro, a partir de uma leitura sistemática do
caput
e do § 1º do art. 610 do CPC/2015 c/c os arts. 2.015 e 2.016 do CC/2002, a possibilidade de inventário extrajudicial, ainda que exista testamento, se os interessados forem capazes e concordes e estiverem assistidos por advogado,
desde que o testamento tenha sido previamente registrado judicialmente
ou haja a expressa autorização do juízo competente.

Sobre o tema, segue a doutrina:

“Nesse ato de abertura e registro de testamento, que é judicial, possíveis vícios formais serão apreciados e o testamento somente será executado se atender os requisitos formais. Assim, de um modo ou de outro, o inventário extrajudicial somente poderá ser iniciado após o registro do testamento e da ordem de cumprimento em processo judicial específico,”
(FIGUEIREDO, Ivanildo. Inventário extrajudicial na sucessão testamentária: possibilidade, legalidade, alcance e eficácia. Revista Nacional de Direito de Família e Sucessões n. 8 - set./out./2015, pp. 97-98).

Assim, em que pesem as razões expendidas no recurso, correto o entendimento manifestado pelo Magistrado
a quo
, no sentido de ser imprescindível o prévio procedimento de abertura, registro e cumprimento do testamento, exigido nos artigos 735, § 2º, e 736, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. POSTERIOR QUE NÃO É CAPAZ DE TORNAR INSUBSISTENTE A DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE DO FALECIDO. SAISINE Havendo testamento, não está dispensada a instauração do inventário, exigindo-se, isso sim, o registro prévio dessas declarações de última vontade, como ato preparatório do inventário ou arrolamento, que, nessa hipótese, deve ser processado judicialmente, de acordo com o que disciplina o caput do art. 610 do CPC RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70080375702, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 15-02-2019)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024